Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-10.2019.8.11.0077
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-10.2019.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[TERRA RICA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.256.669/0001-72 (EMBARGANTE), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - CPF: 113.831.588-51 (ADVOGADO), JOSE REIS PEREIRA - CPF: 036.498.908-44 (EMBARGANTE), CAROLINA OTOBONI PEREIRA - CPF: 214.771.178-06 (EMBARGANTE), JOSE REIS PEREIRA FILHO - CPF: 213.411.408-81 (EMBARGANTE), JOAO PAULO PEREIRA - CPF: 311.052.488-01 (EMBARGANTE), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), VINICIUS TOVKAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 377.815.338-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
TERRA RICA PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA BELA SANTISSIMA TRINDADE

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
TERRA RICA PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA BELA SANTISSIMA TRINDADE

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
TERRA RICA PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação interposto em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1000090-10.2019.8.11.0077, impetrado em desfavor de
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA SANTÍSSIMA TRINDADE
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente o pedido inicial, denegando a segurança e revogando a liminar deferida anteriormente (ID: 60762992).

Inconformado, a parte Apelante ora Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 11314481), que esta Colenda Turma incorreu em erro material e omissão, uma vez que alega a inocorrência do fato gerador do ITBI e ausência de apreciação da obrigação de utilização do valo venal na integralização do capital.

Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar os erros materiais e omissões apontadas.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, em razão da ausência de interesse público ou social, capaz de justificar tal intervenção, com base no art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
TERRA RICA PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA BELA SANTISSIMA TRINDADE

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no. 1000090-10.2019.8.11.0077, que, por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação, interposto pela parte Embargante.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A priori, a parte Embargante afirma que há uma ilegalidade perpetrada pelos municípios ao negar a concessão da imunidade sobre a operação de integralização.

Sustenta que a omissão presente no Acórdão objurgado, consiste no não reconhecimento da inocorrência do fato gerador do IBTI.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante as alegações do Embargante, é evidente, que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, a alegada omissão e erro material apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no Acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

De igual modo, não há se falar em omissão no Acórdão atacado.

Consoante ao já devidamente apreciado e elucidado no Acórdão objurgado, repito, os Apelantes aduzem que objetivando a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que exigiu o recolhimento do tributo e para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão de reconhecimento da imunidade do ITBI dos imóveis transferidos à empresa Apelante.

Relatam os Recorrentes que empresa foi constituída sob a forma de holding familiar, e que promoveram a integralização de parte do capital social mediante a conferência de bens imóveis situados no Município, mas que ao requisitarem da autoridade coatora a certificação da não incidência do ITBI, tal pedido foi negado.

Com efeito, cuida-se na origem, de mandado de segurança, cujo objeto versa acerca da incidência ou não de imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da CF/88, na hipótese de operação de integralização de capital social da empresa.

Como bem consignado na decisão que denegou a segurança ao presente recurso, destaca-se o que dispõe o art. 156, §2o, I, da Constituição Federal:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Referida imunidade foi regulamentada em âmbito infraconstitucional nos art. 36, 37 e 38 do Código Tributário Nacional:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1o Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3o Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Inobstante os Apelantes não tem como atividade preponderante a compra e venda de direitos reais imobiliários, ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme se depreende do cartão de CNPJ juntado aos autos – Id. 60762967, nem auferiu qualquer receita operacional sobre estas atividades, consoante declaração contábil – Id. 60762972 e 60762973.

Sobre o assunto, insta consignar que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.o 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração ou pelo valor de mercado, como cito:

“Art. 23 da Lei n.o 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1o - Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2o - Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital”.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Sendo assim, inobstante a imunidade tributária discutida na presente ação possuir expressa previsão legal, todavia o entendimento jurisprudencial de que tal benefício constitucional deva ser aplicado tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social dos Apelantes, incidindo o imposto sobre o valor excedente.

Nesta toada, sabe-se que o ITBI não incide sobre a transmissão inter vivos de imóveis para a realização de capital ou por fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, na exata dicção do § 2o do artigo 156 da Constituição da República, bem como do artigo 36, inciso I, do CTN.

Entretanto, a regra se cala em relação ao valor excedente ao das quotas sociais integralizadas nas situações em que o imóvel é transferido por inteiro, sem ressalvas, ultrapassando o conteúdo econômico da realização de capital societário.

Em vista dessa omissão, a questão fora levada ao STF, que, em sede de repercussão geral, recentemente decidiu:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (STF, RE 796376, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 25/08/2020).”

In caso, os Apelantes pretendem seja aplicado ao caso o fenômeno do distinguishing, sob o argumento de que, enquanto o precedente tratou do alcance da imunidade para hipóteses diferentes da integralização de capital (formação de reserva), o presente caso, que trata tão somente de integralização de capital, encontra-se resguardado pelo manto da imunidade constitucional.

Contudo, como bem destacado no parecer ministerial – Id. 63241471, a tese fixada em repercussão geral pelo STF é clara ao afirmar que a imunidade tributária prevista constitucionalmente não alcança o valor dos bens que sobrepujar o limite do capital subscrito a ser integralizado, ao que o acórdão complementa: “Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.”

A corroborar o entendimento, cito trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes:

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88.

[...]

Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.

Portanto, não há autorização a amparar o pleito dos Apelantes, considerando que não obtiveram êxito em demonstrar a ocorrência de distinguishing a consentir exceção à aplicação do precedente ao caso concreto.

Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE

CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO -

POSSIBILIDADE. Capital Social o valor dos bens imóveis que

superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6a Vara Cível, Julgamento

proferido em 03/03/2020, Publicado em 11/03/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Segundo o disposto no art. 156, §2o, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. II. Deixando a empresa de comprovar que não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis, aliado ao fato de que o valor dos imóveis é superior à integralização do capital social, afasta-se a imunidade tributária, devendo recolher o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.025199-7/002, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/0018, publicação da súmula em 10/08/2018)”

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO. Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. (N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO. Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. (N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – PRELIMINARES: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - REJEITADAS. MÉRITO: INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Observado pelo Magistrado a quo todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, não existe nulidade na sentença. Considerando que os documentos acostados ao feito são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há que falar em ausência de prova pré-constituída. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. (N.U 1013992-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002364-63.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).”

Com efeito, uma vez que o valor que se pretende integralizar com o respectivo imóvel rural é inferior ao montante declarado no Cartório, e inferior ao valor venal do bem apurado pelo fisco municipal – Id. 60762974, não visualizo qualquer ilegalidade praticada pelo Município Apelado que negou pedido de imunidade e entendeu pela necessidade de recolhimento de ITBI sobre a diferença.

Nesta trilha, deve incidir o ITBI sobre o montante que exceder o valor do capital que se pretende integralizar com a transferência do imóvel que a imunidade do ITBI, recaia tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social da Apelante.

Nesta ordem de ideias, deve incidir o ITBI sobre o montante que exceder o valor do capital que se pretende integralizar com a transferência do imóvel que a imunidade do ITBI, recaia tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social dos Apelantes.

Assim, legítima a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022